Tribunal: TJDFT
Processo: 0742081-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742081-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GORETH DA CONCEICAO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à parte autora. O recurso inicialmente foi distribuído ao Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira que o recebeu sem efeito suspensivo. Posteriormente, o relator reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça e determinou a redistribuição. A parte contrária já apresentou contrarrazões. Não há pedido de liminar. Acolho a competência e ratifico a decisão que recebeu o recurso (ID 31984098). Intimem-se. Após, retorne-se concluso para oportuna inclusão em pauta de julgamento. (e) Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito